Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. LAUDO PERICIAL. POTENCIAL LESIVO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal), com análise desfavorável dos maus antecedentes e da conduta social, reconhecimento da reincidência e da causa de aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a fundamentação utilizada para valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social, bem como do reconhecimento da reincidência; (ii) verificar a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento na pena-base (iii) verificar exigência de laudo pericial para reconhecimento da causa de aumento decorrente do uso de faca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na primeira fase da dosimetria, é válida a consideração de condenações com trânsito em julgado posterior ao fato como maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Correta a análise negativa da conduta social diante da prática do delito durante o cumprimento de pena.
5. Não configura bis in idem a utilização de condenações distintas para fundamentar os maus antecedentes e a reincidência.
6. A realização de exame pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma branca é prescindível quando outros elementos probatórios, como os testemunhos, demonstram o seu uso na execução do crime.
7. Mantida a pena em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.